Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719797-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. R. D. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: ANTHAIR EDGARD DE AZEVEDO VALENTE E GONCALVES, ANA CLAUDIA ROSALINO BRAULE PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por I.R.A.V., assistida por A.E.A.V.G. e A.C.R.B.P., em face da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0731545-95.2021.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência objetivando a imunização da autora, adolescente portadora de diabetes mellitus tipo 1, com a vacina contra o Covid-19, marca Pfizer/BioNtech. Em consulta ao site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal[1], constata-se terem sido incluídos no programa de vacinação contra o Covid-19 os adolescentes entre 12 e 17 anos com deficiência, síndromes ou comorbidades, dentre estas a diabetes mellitus, mediante agendamento. Assim, manifestem-se as partes sobre eventual perda superveniente do objeto do presente recurso. Prazo: 10 dias. Intimem-se. [1] https://www.saude.df.gov.br/vacinacomorbidades/ Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator